Tribunal: STM
Processo: 7000361-07.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000361-07.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: WILLIAN LIRA CAVALCANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, acolheu a preliminar suscitada pela Defesa do agravante ex-Sd Ex
WILLIAM LIRA CAVALCANTE, e extinguiu a sua punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fundamento nos arts.
123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, e 129, todos do CPM. Os Ministros MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO rejeitavam a preliminar de extinção da punibilidade do Recorrente em
virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente.
Formaram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO
e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Relator para Acórdão Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (Relator) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/10/2020 16:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2a35682
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000361-07.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: WILLIAN LIRA CAVALCANTE.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ARGUIDA PELA DPU. PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. NOVO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Acolhe-se a preliminar, arguida pela Defesa do agravante, de prescrição da pretensão
punitiva estatal por se tratar de matéria de ordem pública.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença condenatória
não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso prescricional. Tendo em vista a
taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como a especialidade do Direito
Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in malam partem,
para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição.
III - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº
176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes
nos julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal
comum, especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
IV - Preliminar de prescrição acolhida para declarar extinta a punibilidade do agravante, na
forma retroativa, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, e 129, todos
do CPM. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, suscitada pelo
agravante ex-Sd Ev WILLIAN LIRA CAVALCANTE, e em extinguir a sua punibilidade pela ocorrência da
prescrição estatal, na forma retroativa, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, e 129,
todos do CPM.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/10/2020 16:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2a35682

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000361-07.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: WILLIAN LIRA CAVALCANTE.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, contra Decisão prolatada pelo Ministro-
Presidente que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000164-52.2020.7.00.0000 e lhe negou seguimento
ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V do Código de Processo Civil, e
do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Recurso Extraordinário nº 7000164-
52.2020.7.00.0000, Evento 8).
2. Consta da Instrução Provisória de Deserção nº 154-63.2017.7.12.0012 que o ex-Sd Ev WILLIAN LIRA
CAVALCANTE foi denunciado pela prática do crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, por ter se
ausentado da OM em que servia em 30 de dezembro de 2016, permanecendo ausente até o dia 27 de
novembro de 2017, data em que foi capturado. Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o
serviço militar e reincluído às fileiras do Exército.
3. Em 14 de novembro do 2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, por
unanimidade, condenou o agravante como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
reconhecido o benefício dos sursis e o direito de apelar em liberdade (Evento 38).
4. Inconformada, a Defesa interpôs Apelação, pugnando pelo arquivamento da Ação Penal Militar por perda de
objeto e ausência de condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento do militar; pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 187 do CPM e, alternativamente, requereu a absolvição do
agravante, com base na alínea "d" ou "b" do art. 439 do CPPM (Apelação nº 7000136-21.2019.7.00.0000,
Evento 1).
5. Em Sessão de 3 de setembro de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pelo Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Relator), que não conhecia do Apelo defensivo
em face da perda de uma das condições da Ação Penal Militar, e concedia Habeas Corpus de ofício para trancá-
la. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade do processo ante a
incompetência absoluta da União para julgar civis em tempo de paz; por unanimidade, o Tribunal rejeitou a
preliminar defensiva de anulação da Sentença, sob o fundamento de que a competência para o julgamento do
Acusado seria exclusivamente do juiz togado. No mérito, também por unanimidade, negou provimento ao
Apelo da Defesa, para manter íntegra a Sentença hostilizada (Evento 22).
6. A Defensoria Pública da União interpôs, em 7 de dezembro de 2019, Embargos Infringentes e de Nulidade
em face do referido Acórdão. Em suas razões, pugnou pela prevalência do voto vencido para que fosse
reconhecida a preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal, defendendo que o status de
militar é condição essencial para que o Acusado seja condenado pelo delito de deserção e que o entendimento
acerca do tema vai de encontro ao disposto na Súmula nº 12 do STM e no art. 457, § 2º, do CPPM (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001126- 12.2019.7.00.0000, Evento 1).
7. Em 12 de dezembro de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e rejeitou os
Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para manter incólume o Acórdão recorrido
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001126-12.2019.7.00.0000, Evento 29).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/10/2020 16:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2a35682
8. A Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso Extraordinário no dia 5 de março de 2020 (Evento 46).
9. Em razões recursais, aduziu que a condição de militar da ativa, para a caracterização do delito de deserção,
é pressuposto essencial de procedibilidade da ação penal militar; que o agravante não mais ostenta tal
condição, uma vez que foi licenciado do Serviço Ativo do Exército, e, portanto, não há possibilidade jurídica
para o prosseguimento da ação penal.
10. Asseverou que, nesse contexto, o status de militar se deve à necessidade de preservação da hierarquia e
da disciplina no aquartelamento, bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do CPM, sendo imprescindível, para
tanto, que a pena seja aplicada ao desertor na condição de militar, produzindo seus efeitos preventivos
perante os demais soldados, o que não ocorre nos presentes autos, uma vez que o desertor já não pertence às
fileiras do Exército; que, considerando que o agravante foi licenciado no curso do processo, perdendo a
condição de militar, inócua se mostra a aplicação de eventual punição, devendo o processo ser extinto sem
resolução do mérito.
11. Requereu fosse o Apelo Extremo conhecido e provido, para cassar o Acórdão proferido nos autos dos
Embargos Infringentes de Nulidade nº 7001126-12.2019.7.00.0000 por ofensa aos princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, fazendo prevalecer o entendimento do voto
vencido, que acolhia os Embargos Infringentes do Julgado para "consentâneo com o estabelecido no Voto
Vencido colacionado à Apelação nº 7000136-21.2019.7.00.0000, conceder Habeas Corpus de ofício para
trancar o Processo e eliminar os efeitos da Sentença condenatória, proferida nos autos da APM nº 154-
63.2017.7.12.0012".
12. Em 18 de abril de 2020, o eminente Ministro-Presidente não admitiu o Apelo Extremo, negando-lhe
seguimento para a Suprema Corte, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de
Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Evento 8).
13. É contra tal Decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa.
14. Nas razões do presente Agravo, pugna, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do agravante em
virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, nos termos dos arts. 123,
inciso IV, 125, inciso VII, e § 1º do mesmo dispositivo legal, c/c o art. 129, todos do CPM, e do art. 81 do CPPM
e, ainda, do art. 6º, inciso XXVIII, do RISTM.
15. No mérito, aduz que a Decisão agravada, ao afirmar que o Recurso Extraordinário não preenche o requisito
da repercussão geral, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal; que os efeitos da Decisão combatida
se mostram transcendentes aos interesses dos envolvidos nesta ação penal militar, de modo a estar
configurada a repercussão geral do presente recurso, uma vez que a questão ora em análise apresenta
densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes.
16. Prossegue arguindo que os argumentos trazidos pelo agravante discutem a ausência da condição de
prosseguibilidade, tendo em vista o licenciamento de WILLIAN LIRA CAVALCANTE no curso da Ação Penal Militar
e que não houve ainda entendimento da Suprema Corte quanto a essa matéria e, dessa forma, para a rejeição
do Recurso Extraordinário, a atuação do tribunal a quo deve estar cingida à hipótese em que já houver
manifestação do STF.
17. Ao final, requer seja reconsiderada a decisão recorrida, para declarar a extinção da punibilidade do ex-Sd
WILLIAN LIRA CAVALVANTE, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma
intercorrente. No mérito, requer possa ser admitido o Recurso Extraordinário, sendo determinado o seu
processamento para o Superior Tribunal Federal para que, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário
interposto pelo agravante.
18. Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela Subprocuradora-Geral
Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pelo conhecimento do Agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento
nos termos do art.21, § 1º, do RISTF.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/10/2020 16:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2a35682

VOTO

O presente recurso preenche seus respectivos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido.
Preliminar de prescrição arguida pelo Agravante
2. A Defesa do agravante suscitou, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição,
alegando se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.
3. Sobre essa arguição, o eminente Ministro-Relator rejeitou a referida preliminar por entender que não houve
a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o Acórdão confirmatório, proferido nos autos da Apelação nº
7000136-21.2019.7.00.0000, deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano
após a publicação da Sentença condenatória, o que não ocorreu.
4. Porém, abri a divergência, considerando que assiste razão ao agravante.
5. Nesse contexto, são relevantes as seguintes ocorrências:
a) Nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 154- 63.2017.7.12.0012, o agravante ex-Sd Ev WILLIAN
LIRA CAVALCANTE, que ostentava a condição de menor de 21 (vinte e um) anos, foi denunciado pela
prática do crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, por ter se ausentado da OM em que servia em 30
de dezembro de 2016, permanecendo ausente até o dia 27 de novembro de 2017, data em que foi capturado.
A Denúncia foi recebida em 15/12/2017 (Evento 1, documento 18, da IPD);
b) Na citada IPD, o agravante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em
liberdade, cuja decisão foi publicada em 22/11/2018, operando-se o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar em 11/12/2018 (Evento 47 da IPD); e
c) Esse decisum foi confirmado por esta Corte, conforme o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº
7000136-21.2019.7.00.0000, publicado em 26/9/2019.
6. Verifica-se, portanto, que o último marco interruptivo da prescrição é realmente a publicação da Sentença
condenatória, não importando a data da publicação do Acórdão confirmatório, que, no Direito Penal Militar, não
é considerado como nova interrupção do lapso prescricional.
7. Isso porque a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão de direito material e de ordem
pública e está prevista no Código Penal Militar em seu art. 125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira
restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este caso
concreto não comporta a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa
interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.
8. Assim, entende-se que a prescrição operou-se em 21/11/2019, considerando que a Sentença
condenatória foi publicada em 21/11/2018 (Evento 41 do Processo de origem) , a pena concreta foi
fixada em 6 (seis) meses de detenção e o agravante tinha apenas 20 (vinte) anos de idade quando
se consumou o delito de deserção, cabendo a aplicação do art. 129 do CPM, que autoriza a redução pela
metade do prazo prescricional. Vale dizer, permite a redução do prazo de 2 (dois) anos para 1 (um) ano por
força do disposto no inciso VII e no § 1º do art. 125, c/c o citado art. 129, ambos do CPM.
9. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal comum,
a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº
HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a 24/4/2020,
ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/10/2020 16:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2a35682
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.". (Grifos nossos).
10. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do C ó digo Penal, o ac ó rd
ã o condenat ó rio sempre interrompe a prescri çã o, inclusive quando confirmat
ó rio da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifos nossos).
11. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas com bastante acerto
as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o
entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/10/2020 16:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2a35682
prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime.". (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/4/2019). (Grifos nossos).
12. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu
entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000,
não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi
brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/10/2020 16:33:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2a35682
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifos nossos).
13. Não foi por outro motivo que, recentemente, essa matéria foi trazida novamente à apreciação desta Corte,
prevalecendo o entendimento majoritário de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória
não pode ser considerado marco interruptivo do lapso prescricional, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIOCIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo
prescricional questão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao
acórdão condenatório recorrível, diferentemente do Código Penal Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional, que foi
promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007, teve
alcance expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro, sem alterar o
Código Penal Militar, que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante reconhecimento da
prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais benéfica ao réu, visto que
apaga todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.". (Agravo Interno nº 7000256-
30.2020.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
10/6/2020). (Grifos nossos).
14. Com isso, fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação
pontual em relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação
à não ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte.
15. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
16. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição, mormente
quando se sabe que o presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema Corte,
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, cujo
precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos julgados de
suas respectivas Primeira e Segunda Turmas em relação ao Código Penal comum, especialmente o seu art.
117, inciso IV.
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pelo agravante ex-Sd Ev WILLIAN LIRA CAVALCANTE, e extingo a
sua punibilidade pela ocorrência da prescrição estatal, na forma retroativa, com fundamento nos arts. 123,
inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, e 129, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 14/09/2020 15:54:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101235cb637f

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000361-07.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Divergi da maioria de meus pares por entender que a prescrição foi interrompida novamente, com a
publicação no Diário de Justiça eletrônico do Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta
Corte Castrense, em consonância com julgados do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Preliminarmente, cabe analisar a arguição da DPU de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição,
haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.

Consta da Denúncia que WILLIAM LIRA CAVALCANTE se ausentou de sua unidade militar no dia 20 de
dezembro de 2016, consumando o crime de deserção no dia 29 subsequente.

Verifica-se que o recebimento da Denúncia ocorreu em 15 de dezembro de 2017 (0000154-
63.2017.7.12.0012, evento 1.18). Em 14 de novembro de 2018 o Conselho Permanente de Justiça para a
Auditoria da 12ª CJM condenou o Desertor à pena de 6 (seis) meses de detenção, reconhecidos o benefício
do sursis e o direito de apelar em liberdade.

A Sentença foi lida e publicada no dia 22 de novembro de 2018 (0000154-63.2017.7.12.0012, evento
41).

Em Sessão de 3 de setembro de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defesa para manter íntegra a Sentença a quo. O Acórdão foi publicado em 26 de
setembro de 2019 (7000136-21.2019.7.00.0000, evento 32).

Cabe ressaltar que o Sentenciado consumou o delito de deserção quando tinha 20 (vinte) anos de
idade, o que acarreta na redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 129 do CPM[1] .

Assim, o prazo que seria de 2 (dois) anos foi reduzido para 1 (um) ano, considerando-se a pena em concreto
aplicada na Sentença condenatória, posteriormente confirmada pelo Egrégio STM, em face do estabelecido
no inciso VII e no § 1º do art. 125, c/c o aludido art. 129, todos do CPM.

Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido lida e publicada em 19 de novembro
de 2018, supostamente o último marco interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do
art. 125 do CPM , cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a
publicação no DJe nº 167/2019, de 26 de setembro de 2019, do Acórdão confirmatório da
condenação prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o seguinte julgado da Suprema
Corte, in verbis:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 14/09/2020 15:54:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101235cb637f
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A
prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal [2] que deve
ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição
demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição
de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório
inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente,
justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à
inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do
Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo
regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado
em 16-10-2019) (Grifos nossos).

No mesmo sentido, julgamento realizado no dia 22 de maio de 2020, publicado no DJe de 08 de junho de
2020, em que a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao RE 1263422 AgR, nos termos
do voto do Relator Ministro ROBERTO BARROSO, in verbis.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. "Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (HC 176.473,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do
Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da condenação deveria
ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano após a publicação da Sentença de
1ª instância, o que não sucedeu, visto que, repita-se, a Sentença foi publicada em 22 de novembro de
2018 e o Acórdão publicado em 26 de setembro de 2019.

Isto exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento para manter íntegra a Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Ministro-Presidente

[1] Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao
tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.

[2] Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz
efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do
mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 14/09/2020 15:54:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101235cb637f
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa
a correr, novamente, do dia da interrupção.